Tribunal: STF
Processo: ARE 1537762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO À FOZPREV. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADA. NÃO ACOLHIMENTO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS AUTOS Nº 0028095-70.2016.8.16.0030. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. PROFESSORA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PREVISÃO DE ACRÉSCIMO DE UMA REFERÊNCIA SALARIAL A TODOS OS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 56, DA LEI Nº 4.362 /2015. EXTENSÃO AO INATIVO. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Relatório dispensado (Art. 38, da Lei nº 9.099/95).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação à Emenda Constitucional n° 41/2003 e ao art. 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente